Tribunal: TCU
Processo: 015.245/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.245/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Edson Furtado Pereira de Souza (XXX.490.192-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: Ana Claudia Costa Farias (13.936/OAB-PA) e outros, representando Paulo Edson Furtado Pereira de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.